Tribunal: TJES
Processo: 5011485-31.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011485-31.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA KIFFER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011485-31.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: LUCIA KIFFER

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO DE 25 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de professora da rede pública municipal para condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias e ao reenquadramento salarial com base no piso nacional do magistério, nos anos de 2020 a 2024.

2. A Professora com jornada de trabalho de 25 horas semanais sustenta recebimento de vencimento base abaixo do piso nacional do magistério.
3. Sentença que reconheceu o direito às diferenças salariais e determinou o reajuste do vencimento base conforme o piso nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve pagamento de vencimento inferior ao piso nacional do magistério, considerando a proporcionalidade da jornada de trabalho de 25 horas semanais, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O piso salarial nacional do magistério refere-se à jornada máxima de 40 horas semanais, devendo ser aplicado de forma proporcional às jornadas inferiores, conforme art. 2º, §3º, da Lei nº 11.738/2008.
6. Os valores do piso nacional nos anos de 2020 a 2024, quando proporcionalizados à jornada de 25 horas semanais, resultam em montantes inferiores aos vencimentos efetivamente pagos a servidora.
7. As fichas financeiras demonstram que o vencimento base percebido pela servidora requerente superou o piso salarial proporcional em todos os períodos analisados, afastando a alegação de defasagem remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
: “1. O piso nacional do magistério deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida. 2. Inexistem diferenças salariais quando o vencimento base pago ao servidor supera o piso nacional proporcional à carga horária cumprida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
LUCIA KIFFER
em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA,
na qual narra a parte autora, em síntese, que é professor da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Por exercer cargo de provimento efetivo, seus vencimentos são revisados anualmente, mediante lei específica.

Aduz que o Município vem suprimindo os direitos da parte autora, no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério.

Por fim, menciona que o Ente Estatal, com o intuito de dificultar a visualização da ilegalidade, tem inserido adicionais junto ao vencimento.

Requer, assim, “
a condenação do Município de Vila Velha para realizar o enquadramento do nível salarial conforme o piso nacional e tabela apresentada, para o cálculo em fase de execução, referente a todos os anos devidos, assim, devendo reajustar o salário da parte autora a título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária
”.

A sentença (ID 18702979) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o Município de Vila Velha a proceder com o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora e a prescrição quinquenal.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 18702980), pleiteando a exclusão da condenação, destacando que o Município está cumprido as determinações da Lei nº 11.738/2008, eis que o vencimento pago ao requerente durante todo o período reclamado supera o valor do piso nacional, fato que pode e deve ser comprovado através das fichas financeiras juntadas aos autos.

Nas contrarrazões de ID 18703384, a recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional previstos para os anos de 2020 a 2024.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

No julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e voltando ao exame do caso concreto, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2020 –

piso salarial
de R$ 2.886,24;

2021 –

piso salarial
de R$ 2.886,24;

2022 –

piso salarial
de R$ 3.845,63;

2023 –

piso salarial
de R$ 4.420,55;

2024 –

piso salarial
de R$ 4.580,57.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020

–

piso salarial
de R$ 1.803,90;

2021

–

piso salarial
de R$ 1.803,90;

2022

–

piso salarial
de R$ 2.403,52;

2023 –

piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024

–

piso salarial
de R$ 2.862,86.

Diante dos valores alcançados, analisando-se as fichas financeiras juntadas (ID 18702969), verifico que, nos anos de 2020 a 2024, o valor recebido pela parte autora/recorrida supera o valor do piso salarial da categoria.

2020 – R$ 2.396,56 - 2.704,27;

2021 – R$ 2.704,27 - 2.868,96;

2022 – R$ 2.868,96 - 3.098,47;

2023 – R$ 3.098,47 - 3.334,61;

2024 – R$ 3.334,61 - 3.501,34.

Constata-se, assim, que o vencimento base mensal da professora recorrida superou o piso salarial proporcional ao regime de 25 horas semanais em todos os períodos analisados, não havendo registro de remuneração inferior ao piso nacional do magistério.

Portanto, não há evidência de defasagem remuneratória frente ao Piso Nacional do Magistério estabelecido pela Lei 11.738/2008.

Por fim, quanto à alegação da recorrente de que o Município "insere adicionais junto ao vencimento", tal tese não se sustenta diante da análise analítica das fichas financeiras, que demonstram o pagamento destacado de outras rubricas quando devidas, não havendo prova de "amálgama" ilegal de verbas no vencimento base para mascarar o cumprimento do piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)